Tribunal: TJDFT
Processo: 0708519-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708519-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SUPERNOVA TELECOMUNICACOES LTDA - ME AGRAVADO: OI MOVEL S.A., OI S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUPERNOVA TELECOMUNICACOES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ajuizada pela ora agravante em desfavor de OI MOVEL S.A. e OI S.A., indeferiu a gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões, a agravante esclarece, de início, que o pedido de gratuidade foi inicialmente deferido, contudo, posteriormente, o Juízo converteu o feito em diligência para oportunizar a agravante a instrução do feito com outros documentos aptos a comprovar a miserabilidade, revelando que a autora não ostentava condições econômicas desfavoráveis para a concessão do benefício. A agravante então teria reiterado o pedido, juntando aos autos suas declarações de faturamento dos anos de 2018 a 2020, informando, ainda, que teria sido demandada em quatorze ações trabalhistas, o que teria agravado ainda mais a sua condição financeira. No entanto, o pedido foi indeferido na decisão ora agravada. Sustenta que ficou comprovado que não mais aufere o faturamento de anos anteriores, porque os contratos celebrados com a parte ré, que eram a única fonte de receita, foram rescindidos em 2019. Afirma que os documentos comprovam a queda abrupta de receita desde que deixou de operar agenciamento de negócios no âmbito do contrato de franquia, quando não mais obteve faturamento e não tem expectativa de que venha a faturar, tanto que não mantém relacionamento bancário ativo. Alega que o próprio objeto da ação principal representa valores que deixou de receber das empresas demandas. Requer, assim, a tutela provisória recursal, para assegurar à agravante os benefícios da justiça gratuita e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 101, §1o, CPC). Sem adentrar na probabilidade do direito da empresa agravante, tendo em vista não ser esse Juízo monocrático adequado para decisão de mérito do agravo, vislumbro, de qualquer modo, o requisito do perigo da demora que autoriza a concessão do efeito suspensivo ao recurso, pois há ordem do juízo, na decisão agravada, para recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, o que tornaria o provimento do presente agravo inútil. Assim sendo, e à míngua de elementos contundentes que possam contrariar as afirmações da parte autora no sentido de que não reúne condições de arcar com as custas do processo, DEFIRO a liminar, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada, até que o Colegiado se manifeste sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando as informações de estilo. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator